Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO POSSESSÓRIO. DOCUMENTO NOVO. NÃO ADMISSÃO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DAS RÉS POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento de forma extemporânea, quando já preclusa a oportunidade para tal ato, especialmente quando não se refere a documento novo, que surgiu ou que a parte teve conhecimento apenas após a instrução probatória. Igualmente não se conhece de pedido relativo a fato que não foi objeto da sentença recorrida, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acolhidas as preliminares de inadmissão de documento novo e não conhecimento de pedido.
2. No caso, não havendo comprovação da constituição em mora das rés/apeladas em virtude de notificação extrajudicial, correto o entendimento da sentença recorrida que estabelece a constituição da mora a partir da citação judicial, nos termos do que dispõe o art. 397 do Código Civil.
3. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.